Tribunal: TJMT
Processo: 0028669-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0028669-98.2016.8.11.0041
Recorrente: Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda.
Recorrido: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94743963):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO IMPORTE MÁXIMO SOB O VALOR DA CAUSA – ORDEM DE PREFERENCIA OBEDECIDA – INOCORRÊNCIA DE EXORBITÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0028669-98.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103436991.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda., mantendo, assim, a/em face da sentença proferida nos embargos à execução em que litiga com Ipiranga Produtos de petróleo S.A. perante 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao arbitrar o percentual de honorários em exorbitante importância, qual seja, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tal se mostrou desproporcional e desarrazoado, haja vista que se encontra em total descompasso com o grau de complexidade de demanda, o tempo de duração, bem como, o grau de zelo profissional exigido pelo causídico da Recorrida , que apenas se manifestou nos autos para Impugnar os Embargos à Execução sob fundamento de inadequação da via eleita e pugnando pela extinção do feito”.
Assevera que “conforme entendimento deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, há autorização ao Magistrado para fixar as verbas honorárias por equidade em causas de valor desproporcionalmente baixo, assim como também o há para as situações de valor desproporcionalmente alto, como a que ocorre no presente caso concreto”.
Recurso tempestivo (id 105761953) e preparado (id 105577499).
Contrarrazões no id 107968977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos. Sobrestamento.
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual sobre o valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, e em cumprimento à decisão de fl 212-TJ, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.